Tribunal: TJDFT
Processo: 0731318-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA DO CURSO DE MEDICINA. APLICAÇÃO DE PROVA SUBSTITUTIVA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NA DATA CONSTANTE DO CALENDÁRIO ESCOLAR. REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO FORA DO PAÍS. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DATA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabem às instituições de ensino superior a definição sobre o calendário adequado para a realização das avaliações e substituições, devendo o aluno adaptar-se às datas informadas e não o contrário, sob pena se criar inúmeras situações que terminem por inviabilizar a realização das atividades previstas, a tempo e modo.
2. Na hipótese, a prova substitutiva objetivava oportunizar à aluna nova chance de lograr alcançar a média na citada disciplina do curso de medicina. A escolha em participar de curto estágio fora do País (seis dias), na data em que agendada a prova de substituição, não obriga, a princípio, a instituição de ensino a realizar o exame em nova data.
3. A documentação apresentada não permite um juízo de certeza sobre eventual desacerto ou ilegalidade no indeferimento do pedido de realização de prova substitutiva, em data diversa da prevista, pela instituição de ensino agravada.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.